Tribunal: TJSP
Processo: 1013204-48.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Condomínio demandante que reclama prejuízo material decorrente do rompimento dos fios de condução de energia elétrica pelo motorista do caminhão demandado. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido, que insiste na improcedência da Ação, aduzindo ainda pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pelo apelante que foi indeferido,

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Condomínio demandante que reclama prejuízo material decorrente do rompimento dos fios de condução de energia elétrica pelo motorista do caminhão demandado. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido, que insiste na improcedência da Ação, aduzindo ainda pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pelo apelante que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*